Tribunal: TJMT
Processo: 1057451-93.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057451-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECI EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 178.213.711-49 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de acórdão proferido em apelação cível que confirmou a condenação ao ressarcimento de valores oriundos de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de vícios na decisão, omissão na análise do CDC, contradição quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ e ausência de manifestação sobre o prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve omissão quanto à análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da distribuição do ônus da prova;
(ii) se o acórdão incorreu em contradição por ter afastado a incidência do Tema 1150 do STJ;
(iii) se há omissão na apreciação de dispositivos legais e do pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso.

III. Razões de decidir

Não se configuram omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a controvérsia foi enfrentada sob a ótica do art. 373 do CPC, sem aplicação do CDC ou inversão do ônus da prova.

A contradição hábil a ensejar embargos é a interna, entre proposições inconciliáveis na mesma decisão, e não a dissensão entre a fundamentação e os argumentos das partes.

O Tema 1150 do STJ foi expressamente observado, sendo reafirmada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a responsabilidade pela má gestão da conta PASEP.

O acórdão embargado apresentou fundamentos claros, com base em prova pericial, que indicou ausência de autorização para saques realizados e valor final atualizado superior ao pago ao titular.

O prequestionamento foi atendido na medida em que os temas legais foram analisados, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC, que presume incluídos os elementos suscitados nos embargos, mesmo quando rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão ou contradição quando a decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes à luz do art. 373 do CPC, sem aplicação do CDC.
2. A reapreciação da matéria de mérito não se coaduna com os limites do recurso de embargos de declaração. 3. O prequestionamento está satisfeito quando a decisão analisa os fundamentos jurídicos suscitados, mesmo que rejeite a pretensão da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante aponta omissões e contradições na fundamentação do acórdão, ante a
não aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, por inexistência de relação de consumo no caso, sendo a relação regida exclusivamente por normas de Direito Administrativo e pela
Lei Complementar nº 8/1970
. Ainda, destaca a pertinência da tese firmada no
Tema 1150 do STJ
, no qual se reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que discutem saques indevidos no âmbito do PASEP, mas mantendo-se a observância das regras gerais de ônus da prova do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos sanando os vícios destacados, formulando, também, pelo prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 268887781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Portanto, não há vícios a serem sanados, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Avançando no mérito da questão, embora o apelante tenha sustentado ao longo da lide a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo impossível inverter o ônus da prova, analisando detidamente a sentença proferida pela togada
a quo ̧
é possível verificar que não houve aplicação do CDC, sequer a inversão do ônus da prova.

Explicado tal ponto, cinge-se a controvérsia em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (id. 260743420) e extrato emitido pelo banco (id. 260743419), que indicam que no dia 19.01.2018, havia saldo na conta vinculada do autor de apenas R$ 1.407,38 (mil quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos).

Ora, o valor em questão revela-se extremamente baixo, especialmente considerando que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, com depósitos realizados até o ano de 1988. Ademais, é imprescindível observar a necessidade de atualização monetária do montante ao longo dos anos.

In casu
, diante da divergência, imprescindível destacar que houve a realização de perícia técnica, onde a
expert
nomeada pelo juízo concluiu que o saldo credor em favor do autor/apelado era de R$ 33.983,67 (trinta e três mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) - id. 260743676.

Aliás, observo que laudo apresentou dois cálculos distintos, cada um resultando em saldo diferente, de modo que a douta magistrada entendeu como correto o saldo de R$ 33.983,67, em razão da ausência de comprovação pelo banco requerido, de autorização assinada pelo autor para os saques realizados. A propósito, a questão foi profundamente analisada pela douta magistrada, confira:

“
Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo Autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico de ID. 161185564, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo a contadora apresentado duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP do autor, considerando diferentes premissas sobre a legitimidade dos saques realizados pelo réu, quais sejam, o saldo de R$ 19.883,22 (dezenove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), incluindo os saques identificados nos extratos, com os lançamentos denominados “4503 – AS Paga-Rendimentos”, “4502 – AS Paga-Abono” e “1009 – Crédito Rendimento-Folha Pagamento”; e o saldo de R$ 33.983,67 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) que exclui os referidos saques, pois não houve comprovação de autorização explícita do autor para tais lançamentos, conforme impugnação apresentada por ele.

A perita destacou que o Banco do Brasil não apresentou qualquer autorização assinada pelo autor para os saques realizados sob os códigos “4503 – AS Paga-Rendimentos”, “4502 – AS Paga-Abono” e “1009 – Crédito Rendimento-Folha Pagamento”.

Desse modo, a ausência dessa comprovação traz indícios de que tais retiradas foram realizadas sem o consentimento do titular da conta, constituindo possível má-fé ou erro de administração por parte do banco.

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados. A Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita. A não apresentação de comprovação sobre a autorização dos saques realizados sugere descumprimento dessas obrigações.

Na ausência de prova conclusiva quanto à legitimidade dos saques, opta-se pelo benefício ao autor, uma vez que cabe ao Banco do Brasil, como administrador da conta, o ônus da prova de sua correta atuação. Diante da insuficiência de comprovações apresentadas pelo banco, aplicar a opção que considera os saques como indevidos é a medida que melhor preserva o direito do autor e a segurança jurídica.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 33.983,67 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu
.
” (id. 260743691).

Assim, com a devida vênia, a r. sentença não merece qualquer reparo, mormente considerando que encontra-se em consonância com a jurisprudência, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.
”

(RAC n.º 1008352-23.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.”
(RAC n.º 1044555-81.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. JD Tatiane Colombo, j. 18.12.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LC N. 26/75. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, a exemplo da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, situação vertente. Tema 1150/STJ. 3. A União deve figurar no polo passivo somente nas demandas cuja controvérsia reside na recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos. Competência da Justiça Estadual firmada. 4. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, em apurar se o cálculo pericial contábil observara as disposições legais próprias acerca da correção monetária e juros sobre o saldo PASEP, notadamente aquelas dispostas na LC nº 26/75.
5. O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 6. Evidenciado dos autos que o laudo pericial contábil observara os critérios legais atinentes à correção monetária e juros remuneratórios disciplinados na LC nº 26/75, a manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-lo
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJGO, RAC n.º 5293465-14.2020.8.09.0051, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 01.04.2024 – destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Quanto à insurgência em relação aos honorários advocatícios arbitrados, devo destacar que se constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

No caso dos autos, a juíza
a quo
corretamente fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, seguindo a regra disposta expressamente no art. 85, §2º do CPC.

De outra banda, no tocante à pretensão de minoração dos honorários advocatícios, conforme preceitua o Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
”
.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, conforme se depreende não houve a inversão do ônus da prova, sequer a aplicação do CDC, sendo a demanda analisada nos termos do art. 373, do CPC.

Ademais, o
s extratos bancários do tipo microficha evidenciam que as movimentações financeiras correspondentes às retiradas efetuadas na conta vinculada ao PASEP foram lançadas sob as rubricas
“Crédito Abono/Pgto/Rend FOPAG”
e
“Pagto Rendimento CC”
, nomenclaturas que, por sua natureza, indicam que os valores foram, respectivamente, integrados à folha de pagamento e creditados diretamente na conta corrente de titularidade da autora.

A prova pericial realizada nos autos confirmou a perfeita correspondência entre os lançamentos de débito registrados no extrato do PASEP e os créditos efetuados em folha de pagamento em favor da autora, circunstância que robustece a tese defensiva no sentido da regularidade das operações e da inexistência de qualquer saque indevido ou apropriação anômala dos valores depositados.

Por fim, também não há falar em omissão na aplicação do Tema 1150, do STJ, pois, conforme restou expressamente na decisão, as preliminares foram decididas, igualmente, à luz do enunciado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025